Tribunal: TJSP
Processo: 2064341-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas corpus. Alegada nulidade da certificação do trânsito em julgado da condenação. Inocorrência. Nos termos do art. 392, II, do CPP, quando o réu está solto, basta a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória. Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste caso, foi tentada a intimação pessoal do paciente, mas ele não foi localizado. Pedidos de soltura e de anulação do trânsito

Ementa:
Habeas corpus. Alegada nulidade da certificação do trânsito em julgado da condenação. Inocorrência. Nos termos do art. 392, II, do CPP, quando o réu está solto, basta a intimação de seu defensor acerca da sentença condenatória. Jurisprudência dos Tribunais Superiores. Neste caso, foi tentada a intimação pessoal do paciente, mas ele não foi localizado. Pedidos de soltura e de anulação do trânsito em julgado que não comportam acolhimento. Paciente com suspeita de ter contraído o COVID-19. Informação de que ele permaneceu em isolamento no estabelecimento prisional, recebeu atendimento e teve alta médica por não apresentar mais sintomas da doença. Ordem denegada.